Tribunal: TJMT
Processo: 1040470-02.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040470-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (RECORRENTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – GARANTIA DE FÁBRICA – REPARO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – ART. 18, §1º, DO CDC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Sanado o vício do produto no prazo legal, inexiste falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual apto a ensejar indenização. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da falha na prestação do serviço.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

No caso, a parte recorrente alegou a existência de vícios em veículo automotor adquirido junto à concessionária autorizada, postulando indenização por danos materiais, morais e danos punitivos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil da recorrida pelos alegados danos materiais e morais decorrentes dos defeitos apresentados no veículo adquirido pela autora.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Todavia, ainda que reconhecida a relação consumerista, não se desincumbiu a parte autora do ônus de demonstrar a ocorrência de ato ilícito, dano indenizável e nexo causal, requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que o veículo apresentou vício de funcionamento. Contudo, igualmente incontroverso é o fato de que a concessionária procedeu ao reparo do defeito dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme autoriza o art. 18, §1º, do CDC, não havendo prova de negativa de atendimento, demora injustificada ou descumprimento da garantia.

O sistema legal consumerista assegura ao fornecedor o direito de sanar o vício no prazo legal, somente surgindo para o consumidor as opções de substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço após o transcurso desse prazo, o que não ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, ao efetuar o conserto no prazo legal, a recorrida atuou em estrita observância à legislação vigente, inexistindo inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização.

No que se refere aos danos materiais, a parte recorrente não comprovou, de forma suficiente, que as despesas alegadas decorreram de conduta ilícita da recorrida, tampouco demonstrou nexo causal direto entre os gastos e eventual falha no serviço prestado.

Conforme já exposto, a recorrida cumpriu sua obrigação legal ao proceder ao reparo dos vícios dentro do prazo de 30 dias. As despesas com deslocamento até a concessionária autorizada são inerentes à própria natureza do serviço de assistência técnica e não configuram danos indenizáveis.

Quanto aos danos morais, igualmente não se verifica violação a direitos da personalidade, tratando-se de meros dissabores decorrentes de situação resolvida dentro dos parâmetros legais, insuficientes para justificar reparação extrapatrimonial.

Em síntese, a análise dos fatos e das provas constantes dos autos revela que a recorrida cumpriu sua obrigação legal ao proceder ao reparo dos vícios apresentados pelo veículo dentro do prazo de 30 dias, não havendo, portanto, ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026